Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-69.2023.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001712-69.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 304.816.001-91 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELY BARBOSA SILVA - CPF: 240.249.701-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de inventário ajuizada por suposta companheira do falecido, com alegação de manutenção de união estável após o divórcio formalizado em 2021. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, em razão da ausência de comprovação documental robusta da união estável ao tempo do óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Apelante detinha legitimidade ativa para propor a ação de inventário, a partir da alegada condição de companheira do falecido, com base em suposta união estável que teria perdurado após o divórcio, bem como se era possível o reconhecimento incidental dessa união estável nos estreitos limites do procedimento de inventário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 617, I, do CPC/2015, o companheiro sobrevivente é legitimado a requerer o inventário desde que reste comprovada a convivência ao tempo da morte.

4. A ausência de prova documental inconteste quanto à existência da união estável posterior ao divórcio impede o reconhecimento da relação no bojo da ação de inventário, conforme entendimento do STJ (REsp 1.685.935/AM).

5. O reconhecimento da união estável constitui questão de alta indagação, que demanda dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC/2015.

6. A pretensão de produção de prova testemunhal confirma a controvérsia fática e reforça a inadequação do procedimento sucessório para análise da matéria, não havendo, por consequência, legitimidade da Apelante para requerer o inventário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1001712-69.2023.8.11.0050, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões (ID 283807408), a Apelante alega, em síntese, que comprovou documentalmente a existência da união estável com o falecido Ely Barbosa Silva.

Argumenta que a legislação e a jurisprudência reconhecem a união estável como entidade familiar, garantindo ao companheiro sobrevivente direito à sucessão.

Afirma que o regime patrimonial aplicável é o da comunhão parcial de bens e a ausência de documentos formais não deveria impedir o reconhecimento da união estável.

Sustenta que é necessária a reabertura do processo para análise das novas provas apresentadas.

Ao fim, requer o provimento do apelo para julgar procedente os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Inventário Judicial movido pela Apelante em decorrência do falecimento de Ely Barbosa Silva. Alega a recorrente que conviveu com o
de cujus
por mais de 30 anos e que, mesmo após o divórcio formalizado em 2021, o casal manteve convivência marital, compartilhando uma vida conjunta até o falecimento do Sr. Ely.

Sustenta que sua relação com o falecido era pública, notória, duradoura e contínua, com o objetivo de constituir família, tendo o casal compartilhado o mesmo lar e mantido uma vida em comum pautada pelo afeto, respeito, companheirismo e mútua assistência.

O juízo de primeiro grau determinou, mediante as decisões de 283807394 e ID 283807401, a intimação da Apelante para comprovar a união estável, sob pena de extinção do feito. Em resposta, a Apelante apresentou documentos e requereu a designação de audiência para oitiva de testemunhas, com o intuito de comprovar a convivência com o
de cujus
.

Ao analisar os documentos, o juízo de primeiro grau optou por proferir sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Da análise dos documentos apresentados pela autora, verifica-se que não há prova documental inconteste quanto ao reconhecimento da união estável.

Além disso, não se olvida que a ação de inventário não se presta a essa finalidade, sendo possível tal reconhecimento somente quando o reconhecimento da união restar cabalmente e documentalmente comprovado.

No caso dos autos, pende controvérsia sobre a natureza do relacionamento mantido entre a requerente e o falecido, principalmente porque há notícia de que eles foram casados e se divorciaram no ano de 2021, além disso a autora sequer mencionou o início da alegada união estável, apenas afirma que conviveram mais de 30 (trinta) anos juntos.

Saliente-se que a circunstância de a requerente ter acompanhado o falecido em consultas médicas durante determinado período de tempo não é o bastante para demonstrar a presença dos requisitos do art. 1.723 do CC/2002, ou seja, que havia família constituída entre eles e assim socialmente reconhecida.

Da mesma forma, fotografias, por si só, também não revelam a existência de relacionamento amoroso e o indispensável "animus familiae" entre 2021 e 2023, como preconiza a legislação civil.

No caso em tela, a autora pugnou pela designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, procedimento este totalmente incompatível com o trâmite do inventário.

Neste sentido, faz-se imperioso o reconhecimento da ilegitimidade ativa da requerente, cabendo discussão acerca de união estável ser remetida às vias ordinárias, na forma do art. 612, CPC.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE CUMULAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - ARTIGO 612 DO CPC - VIAS ORDINÁRIAS -INVENTÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 617 DO CPC - INOCORRÊNCIA. -Nos moldes do artigo 612 do CPC somente podem ser decididas pelo juízo sucessório as questões de direito que não dependerem de outras provas. Se existem questões de fato e de direito que precisam ser aclaradas, seja através de prova pericial, documental ou testemunhal é necessária a dilação probatória, com oportunidade de ampla defesa e produção de provas. - O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que somente nos casos em que houver prova robusta e inconteste que poderá ser reconhecida a união estável no bojo da ação de inventário. (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21/8/2017.).

Logo, diante da não comprovação da união estável, a requerente não possui legitimidade para figurar como parte na presente ação de inventário, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extingo o presente feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade da requerente para pleitear os direitos decorrentes da alegada união estável, que não restou comprovada nos autos.(...)” –
sic.

A supracitada sentença é objeto da presente irresignação recursal, cuja controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto na extinção do processo, sem resolução do mérito.

Sobre a temática, o artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece um rol de pessoas legitimadas a requerer a abertura do inventário, estando o companheiro entre elas:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

No entanto, a legislação é clara ao exigir que o companheiro estivesse convivendo com o falecido ao tempo da morte. Essa convivência, especialmente no caso da união estável, requer comprovação, não podendo ser presumida.

No presente caso, havendo controvérsia sobre a existência da união estável após o divórcio formalizado em 2021 (ID 283806542), a mera alegação da Apelante não é suficiente para conferir-lhe legitimidade para o ajuizamento da ação de inventário.

O art. 612 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
".

Desse modo, a ação de inventário não é o meio processual adequado para a resolução de questões controversas que demandam dilação probatória, como é o caso do reconhecimento de união estável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que somente nos casos em que há prova robusta e inconteste é possível o reconhecimento da união estável no bojo da ação de inventário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL . POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃODEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol . 273 p. 515) – destaquei.

Na hipótese dos autos, embora o esforço argumentativo da Apelante, a mesma não logrou comprovar documentalmente, de forma inconteste, a existência de união estável com o falecido após o divórcio formalizado em 2021. As fotografias apresentadas (ID 283807404) são antigas e não possuem o condão de demonstrar a união

estável ao tempo do falecimento.

Além disso, os comprovantes de acompanhamento médico (ID 283807397, ID 283807398 e ID

283807399, são insuficientes para demonstrar, sem a necessidade de outras provas, a presença dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Conforme bem pontuado na sentença, "
a circunstância de a requerente ter acompanhado o falecido em consultas médicas durante determinado período de tempo não é o bastante para demonstrar a presença dos requisitos do art. 1.723 do CC/2002, ou seja, que havia família constituída entre eles e assim socialmente reconhecida
".

Ademais, a pretensão da Apelante de comprovar a união estável por meio de prova testemunhal é incompatível com o procedimento do inventário, como acertadamente reconheceu o magistrado de primeiro grau. O pedido de designação de audiência para oitiva de testemunhas evidencia a necessidade de dilação probatória, o que caracteriza questão de alta indagação, a ser dirimida nas vias ordinárias.

Assim sendo, a sentença proferida pelo juízo
a quo
se revela acertada, não comportando modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS NÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – REMESSA À VIA ORDINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).
(N.U 1017590-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA, COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INCONTESTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR DA HERANÇA E A ORA AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a prova inequívoca da alegada união estável entre a recorrente e o de cujus, sobretudo quando a matéria demanda ampla dilação probatória, exsurge inviável o reconhecimento da união estável em sede de inventário
.
(TJ-MT 10175937620228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE CUMULAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - ARTIGO 612 DO CPC - VIAS ORDINÁRIAS -INVENTÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 617 DO CPC - INOCORRÊNCIA. -Nos moldes do artigo 612 do CPC somente podem ser decididas pelo juízo sucessório as questões de direito que não dependerem de outras provas.
Se existem questões de fato e de direito que precisam ser aclaradas, seja através de prova pericial, documental ou testemunhal é necessária a dilação probatória, com oportunidade de ampla defesa e produção de provas - O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que somente nos casos em que houver prova robusta e inconteste que poderá ser reconhecida a união estável no bojo da ação de inventário . ( REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21/8/2017 .) - A controvérsia que demanda outras provas não pode ser decidida no juízo sucessório apresentando-se correta a remessa das partes para as vias ordinárias
-
Considerando que ainda não foi reconhecida a união estável entre a parte autora e o falecido, não há que se falar em legitimidade ativa da autora para a propositura da ação de inventário
(artigo 617 do CPC).
(TJ-MG - AC: 10000220630545001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/08/2022) – destaquei.

Ação de inventário.
Decisão que relegou o pedido de reconhecimento de união estável à via própria. Acerto. Questão suscitada de alta indagação, a demandar dilação probatória. Impossibilidade de debate na estrita via da ação de inventário
. Aplicabilidade do artigo 612 do NCPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP; Agravo

Instrumento 2289716-88.2021.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/03/2022) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL . PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA .
1. Na ação de inventário, é cabível o reconhecimento incidental de união estável quando não houver controvérsia a respeito do tema. No caso dos autos, há uma questão fática a ser decidida, que é o termo inicial da união estável, o que pode prejudicar uma futura partilha, devendo os autos ser remetidos para vias ordinárias nos termos do art. 612 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58458272820238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a) . DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – destaquei.

Vale ressaltar, por fim, que a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, não impede que a Apelante, após eventual reconhecimento da união estável pelas vias ordinárias, ingresse com ação de inventário para a partilha dos bens deixados pelo falecido. Portanto, não se está tolindo eventuais direitos da companheira à sucessão.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025